Tribunal: TCU
Processo: 025.497/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10155/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4833/2018-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC- Processo 010.330/2016-0 , ao cuidar de representação formulada pela unidade de auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS no Estado de Pernambuco (Denasus-PE) sobre o não cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário (TAS) 76 firmado pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) com o Município de Petrolina - PE (Peça 6); Considerando que os itens 9.2 e 9.3 do aludido Acórdão 4.833/2018 foram proferidos pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, que o Departamento Nacional de Auditoria do SUS adote as providências cabíveis para a efetiva apuração de todas as falhas detectadas no bojo do Relatório de Auditoria n.o 9.244 e, especialmente, sobre a eventual ocorrência de dano ao erário, a partir da possível prática de superfaturamento, entre outras irregularidades, devendo informar o TCU sobre o resultado dessas providências, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência deste Acórdão; 9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, que o Fundo Nacional de Saúde (FNS) adote as providências cabíveis junto à Secretaria de Saúde do Município de Petrolina - PE para a efetiva correção das falhas anunciadas na documentação acostadas às Peças 1, 3 e 4 destes autos, devendo o gestor do FNS informar o TCU sobre o resultado das correspondentes providências, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência deste Acórdão "; Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.2 do Acórdão 4833/2018-TCU-Segunda Câmara , a SecexSaúde informou que, por meio do Ofício 1066/2018/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, a Coordenação Geral de Monitoramento de Recomendações de Auditoria (CGMRA) do Denasus teria noticiado que o Processo SEI no 25019.002778/2018-12 teria sido encaminhado ao FNS para instaurar a competente tomada de contas especial, além de ter sido promovido a inscrição dos responsáveis no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Federais - CADIN (Peça 22, p. 3); Considerando, ainda, que, ao analisar o cumprimento do item 9.3 do aludido Acórdão 4833/2018-TCU-Segunda Câmara , a unidade técnica assinalou que, por meio do Ofício 997/2019/DIAN/FNS/SE/MS de 14/10/2019, o FNS registrou que teria sido instaurada a competente tomada de contas especial (NUP: 25000.012137/2019-56) em conformidade com o Relatório de TCE no 9/2019 (SEI 0011675771), tendo os responsáveis sido inscritos no CADIN (Notas 2019NS001517, 2019PA000029 - SEI 0011675816) e a TCE transmitida através do e-TCE à Controladoria-Geral da União (Peça 30); Considerando, enfim, que a unidade técnica teria pugnado por considerar cumpridos os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4833/2018-TCU-Segunda Câmara , tendo, por isso, proposto o apensamento definitivo do presente processo ao TC- Processo 010.330/2016-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar cumpridas as determinações prolatadas pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4833/2018-TCU-Segunda Câmara , além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 025.497/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Conas da União. 1.2. Entidade: Município de Petrolina - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar, nos termos do art 250 do RITCU, que, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, o Fundo Nacional de Saúde (FNS) apresente perante o TCU a conclusão da tomada de contas especial inerente ao Ofício 1066/2018/CGMRA/DENASUS/SGEP/MS, em face do Processo SEI no 25019.002778/2018-12 (Peça 22, p. 3), e da tomada de contas especial inerente ao Ofício 997/2019/DIAN/FNS/SE/MS de 14/10/2019, em face do Relatório de TCE no 9/2019 (SEI 0011675771); 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência; e 1.7.3. promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC- Processo 010.330/2016-0 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.